Tribunal: CARF
Processo: 10240.900704/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900704/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.463 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
TERMO NORTE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Compensação com crédito decorrente de
pagamento a maior da COFINS, referente ao período de apuração de janeiro/2004, utilizado para
compensar débito de CSLL de junho/2005. O pedido, realizado via PER/DCOMP, foi
transmitido em 19/08/2005 (fls.02/05).
Por bem resumir a controvérsia até a presente fase processual, transcreve-se o
relatório do Acórdão no 9303008.379 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (e-fls.
539/540):
O contribuinte apresentou PER/DCOMP com o objetivo de compensar suposto crédito
decorrente de pagamento a maior da Cofins referente ao período de apuração de
janeiro/2004. Por meio de Despacho Decisório Eletrônico, a Delegacia da Receita
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900704/2009-51
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.463 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900704/2009-51

Federal de Porto Velho não homologou sua compensação em razão de que o valor da
DARF teria sido utilizado integralmente para quitar a Cofins declarada em DCTF.
Em seguida o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
informou que apurou incorretamente a Cofins do período de apuração de janeiro/2004.
Afirmou que o art. 7o da Lei no 9.718/98 lhe permitia excluir da base de cálculo as
receitas não recebidas de sociedade de economia mista. Informou ainda que havia
retificado sua DCTF para corrigir o valor confessado da Cofins. Na DCTF original
declarou débitos da Cofins no valor de R$ 930.138,21 e efetuou pagamento de DARF
deste mesmo valor. Com as exclusões das citadas receitas o valor do débito retificado
foi reduzido para R$ 524.845,10, portanto o montante de R$ 405.293,11 teriam sido
pagos a maior. Juntou cópia da DCTF retificadora e cópia da DIPJ demonstrando a
apuração da Cofins em valor menor que o declarado originalmente.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Alegou que estava
decaído o direito de retificar a DCTF pois fora apresentada em prazo superior aos 5
anos da declaração original. Alegou que o pagamento fora efetuado em 20/02/2004 e a
DCTF somente foi retificada em 28/04/2009. Afirmou ainda que mesmo afastada a
questão do prazo decadencial, não havia provas do pagamento indevido e que essas
provas eram de responsabilidade do contribuinte.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte voltou a reafirmar o seu direito e juntou cópia
do DARF da Cofins, janeiro/2004, no valor de R$ 930.138,21. Juntou também o
balancete contábil correspondente ao mês de janeiro/2004.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento proferiu o acórdão no
3401001224, de 03/02/2011, que negou provimento ao recurso voluntário em decisão
unânime. A ementa foi registrada da seguinte maneira:
(...)
Em síntese, o acórdão afastou a questão decadencial colocada pela DRJ/Belém, mas
entendeu que não é possível a apresentação de DCTF retificadora após a ciência do
contribuinte do Despacho Decisório que não homologou a compensação. Em razão
deste entendimento deixou de apreciar o mérito da compensação.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou recurso especial de divergência, o qual
foi integralmente admitido pelo então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
No julgamento, a 3a Turma da CSRF deu provimento ao Recurso Especial do
contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 538/541):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DCTF. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação.
O feito retornou a este colegiado para análise do mérito do direito creditório,
considerando os documentos apresentados pelo contribuinte ao longo do presente processo.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.463 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900704/2009-51

Posteriormente, o contribuinte juntou petição e novos documentos, afirmando, em
síntese (e-fls. 552/589):
- que o montante de R$17.494.836,83 representa exatamente a base de cálculo da
COFINS efetivamente recolhida;
- o montante de COFINS efetivamente devido foi recolhido aos cofres públicos,
de modo que deve ser integralmente cancelada a exigência em discussão no
presente processo administrativo.
Por meio da petição de 12/11/2021, a Recorrente solicita a juntada do Relatório de
Diligência Fiscal produzido nos autos do PAF n° 10240.900064/2009-80, que teria por objeto a
verificação da existência de diferença entre a COFINS devida e a efetivamente recolhida no
período de janeiro de 2004; ou seja, o mesmo direito creditório em discussão no presente
processo.
O referido relatório teria reconhecido: (i) a correta base de cálculo no montante de
R$ 17.494.836,83, bem como o valor de R$ 524.845,10 a título de " COFINS a Pagar"; e, ainda
(ii) a existência de saldo inicial de crédito no valor original de R$ 404.513,80 vinculado aos
DARFs originalmente recolhidos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito, que reside na
apreciação do direito creditório informado em declaração de compensação, a fim de verificar
houve efetivo pagamento a maior da COFINS, referente ao período de apuração de janeiro/2004.
Depreende-se dos autos que em 2005 o Recorrente apresentou DCOMP
pretendendo compensar débitos de sua responsabilidade com créditos decorrentes de pagamentos
considerados indevidos, efetuados em 2004. Em 2009 foi proferido despacho decisório por meio
do qual a compensação não foi homologada, sob a justificativa de que o pagamento foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados na DCOMP.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade relatando, em
síntese, ter se equivocado na apuração da COFINS do período de apuração de janeiro/2004, por
utilizar como base de cálculo valor superior ao faturamento realmente obtido no período, em
razão da inserção indevida de parte da receita não recebida de sociedade de economia mista, que
deveria ter sido excluída conforme autoriza o art. 7o da Lei no 9.718/98, verbis:
Art.7o No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito público,
empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, o pagamento das
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.463 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900704/2009-51

contribuições de que trata o art. 2odesta Lei poderá ser diferido, pelo contratado, até a
data do recebimento do preço.
Parágrafo único. A utilização do tratamento tributário previsto no caput deste artigo é
facultada ao subempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de subcontratação parcial ou
total da empreitada ou do fornecimento.
Ao Recurso Voluntário foram anexados documentos que, no entendimento do
contribuinte, demonstravam o pagamento a maior, com a apresentação de PER/DCOMP, DARF,
DCTF, DIPJ e Balancete (e-fls. 76/112).
Um segundo conjunto de documentos foi anexado ao Recurso Especial (e-fls.
121/135), incluindo a DCTF RETIFICADORA (e-fls. 257 e ss), que teria sido apresentada em
30.03.2009, anteriormente, portanto, à intimação do Despacho Decisório, que ocorreu em
06.04.2009 (anexos de e-fls. 145/471).
Com o provimento ao Recurso Especial do contribuinte, em suma, restou
reconhecido que a ausência de retificação da DCTF não poderia ser utilizada como argumento
para obstar a própria análise de direito creditório declarado pelo sujeito passivo na DCOMP.
Isso porque o direito creditório nunca chegou a ser analisado nos presentes autos.
Primeiramente, o pedido de compensação não foi homologado pois valor informado na DCTF
coincidia com o valor pago a título de COFINS, através de DARF.
A DRJ também não procedeu à análise, julgando pela improcedência em razão de
fundamentos diversos – decadência do direito de retificar a DCTF; pagamento efetuado em
20/02/2004; DCTF retificada somente em 28/04/2009; e ausência de provas do pagamento
indevido. No julgamento do Recurso Voluntário, o não provimento foi justificado pela
impossibilidade de apresentação de DCTF retificadora após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou a compensação.
Nesse contexto, não seria pertinente que a análise do mérito, juntamente com o
teor dos documentos apresentados pelo contribuinte no curso do processo, fosse realizada de
maneira inaugural pelo CARF. Esse é o entendimento da 1a Turma da CSRF que, recentemente,
apreciou caso semelhante, no Acórdão no 9101-005.062, de 06 de agosto de 2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a
existência do indébito utilizado em compensação.
DCOMP. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO OBSTADA DESPACHO
DECISÓRIO E PELAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS. SUPERAÇÃO DO
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.463 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900704/2009-51

OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO DE
MANEIRA INAUGURAL PELA CSRF. RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Considerando a recusa em analisar o mérito do direito creditório nos presentes autos,
bem como o fato de ser a CSRF instância especial de julgamento que tem por finalidade
de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF, uma vez superado o óbice ao
exame dos documentos que comprovariam o direito creditório imposto pela DRJ,
devem os autos retornar a esta, inclusive como forma de se evitar a supressão de
instância.
Diante disso, superado o óbice que impediu a análise do direito creditório do
contribuinte, evitando-se também a supressão de instância, os autos devem retornar à unidade de
origem para que esta efetivamente proceda ao exame do direito creditório declarado na DCOMP.
Novos documentos após julgamento do Recurso Especial
No Recurso Voluntário, o Recorrente informou que a correta base de cálculo seria
no valor de R$ 16.909.578,40, e não de R$ 16.289.298,29 conforme inicialmente apurado de
forma equivocada (e-fls. 61/64):
Na competência de janeiro de 2004, a recorrente apurou, equivocadamente, a
COFINS através da utilização de base de cálculo de R$ 16.289.298,29, demonstrada
abaixo, com base em um percentual maior que o estabelecido na legislação de regência.
Sabe-se que os dados utilizados estão em conformidade ao balancete do período (anexo
6), o qual, como dispõe o artigo 276 do RIR/1999, poderá ser utilizado como elemento
de prova da autoridade fiscal, sendo efetuado, portanto recolhimento da COFINS
tempestivamente no valor de R$ 930.138,21.
(...) Posteriormente, a Termo Norte atentou-se ao artigo 7o da Lei no 9.718 de 1998, que
trata do diferimento do pagamento das contribuições incidentes sobre receita decorrente
de operações junto a Sociedades de economia mista até a data do seu efetivo
recebimento, tendo com isso apurado uma nova base de cálculo, conforme estruturado
abaixo, e em acordo ao balancete da Sociedade (anexo 6):

Está demonstrada acima a correta base de cálculo da COFINS CUMULATIVA,
no valor de R$ 16.909.578,40, dentre os preceitos legais vigentes à matéria,
totalizando o correto valor devido da contribuição no período de janeiro de 2004
em R$ 524.845,10.
Desta forma, sendo o valor efetivamente pago de R$ 930.138,21 (anexo 2) e o devido,
de R$ 524.845,10 este apurado também na DIPJ 2005 (anexo 7) para a competência de
janeiro de 2004 e corretamente demonstrado na DCTF retificadora 12.92.80.12.92-59
enviada em 28/04/2009, evidencia-se o recolhimento a maior da ordem de R$
405.293,11, podendo tal crédito ser objeto de compensação com qualquer tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil. (grifei)
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.463 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900704/2009-51

Por outro lado, na manifestação apresentada em 2019, após o julgamento do
Recurso Especial, informou que a base de cálculo da COFINS devida no mês de janeiro de 2004
totalizaria na verdade o valor de R$ 17.494.836,83 (e-fls. 552/589):
04. Além disso, dos valores mencionados em 02. (ii) e (iii), acima (que totalizam R$
1.128.522,38), a ELETRONORTE somente procedeu ao efetivo pagamento de R$
620.280,11, ficando pendentes R$ 508.242,27.
05. Dessa maneira, considerando o montante de R$ 585.258,43, contabilizado na conta
7.9.40.02 do balancete e que constou da linha 08 da Ficha 25 da DIPJ 2004, tem-se que
a base de cálculo da COFINS devida no mês de janeiro de 2004 totaliza
R$17.494.836,83, conforme abaixo demonstrado:

Em que pese a divergência em relação à base de cálculo anteriormente informada,
aparentemente, o valor devido se mantém o mesmo, e por via de consequência, também
permanece inalterado o valor do crédito em discussão, no montante inicialmente informado:
Base de cálculo
Alíquota
Valor a ser recolhido
R$ 16.909.578,40
3%
R$ 507.287,35
R$ 17.494.836,83
3%
R$ 524.845,10
Verifica-se que desde o início a Recorrente afirma que o valor devido da
contribuição no período de janeiro de 2004 seria de R$ 524.845,10, contudo, o valor
efetivamente pago foi de R$ 930.138,21 (DARF de e-fl. 81), com o recolhimento a maior no
importe de R$ 405.293,11. Tal cálculo, portanto, permanece o mesmo, apesar da alteração no
tocante à base de cálculo.
Por essa razão, entendendo-se haver inovação de cunho formal, é possível
conhecer dos documentos juntados pelo contribuinte após o julgamento do Recurso Especial,
flexibilizando-se o disposto no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, não apenas em razão da
busca pela verdade material no procedimento administrativo, como também em atenção do
princípio do formalismo moderado.
Nesse sentido, com a devida quadra de separação, pertinente mencionar excerto
do Voto Vencedor, elaborado pela i. Conselheira Cristiane Silva Costa que permitiu a apreciação
dos documentos posteriormente apresentados pelo contribuinte, à luz do artigo 38, da Lei no
9.784/1999:
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,comaadequaçãoentremeiosefins,assegurandoseaoscontribuintesaproduçãode
provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que
só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.463 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900704/2009-51

Especificamente sobrea possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da Lei no
9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias. (Acórdão n.o 9101-002.781)
Não se trata, portanto, de defender o descaso em relação à formalidade essencial
na esfera administrativa, autorizando-se a produção de prova a qualquer tempo. Entende-se
apenas que, segundo as circunstâncias deste caso em concreto, os novos documentos, alguns
produzidos apenas após a manifestação da CSRF, não alteram a realidade defendida pelo
contribuinte desde o início do processo, daí a possibilidade de apreciação.
Conclusão
Ante o exposto, superado o óbice que impediu a análise do direito creditório do
contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para baixa dos autos à Unidade de
Origem para:
a) que avalie o fato novo informado pela Recorrente em 12/11/2021 no tocante
ao Relatório de Diligência Fiscal produzido nos autos do PAF n°
10240.900064/2009-80;
b) que proceda ao exame do mérito do crédito declarado na DCOMP,
considerando os documentos apresentados pelo contribuinte ao longo do
presente processo,
incluindo a DCTF retificadora,
manifestando-se
objetivamente para confirmar ou não a existência do direito creditório;
c) encerrada a instrução processual, a contribuinte deverá ser intimada para, se
assim desejar, manifestar-se antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital